Tribunal: TJDFT
Processo: 0718864-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO PROCESSO. INVIABILIDADE. AÇÃO REVISIONAL ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória, que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento.
2. Ao réu solto não é obrigatória a intimação pessoal da sentença condenatória quando devidamente assistido por defensor por ele designado.
3. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.